Tribunal: TJPA
Processo: 0819161-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819161-63.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MAPLAN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por contribuinte em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo Município de Belém, mantendo a sentença que declarou a ilegalidade da majoração do IPTU com base no FCvm.

2.

A embargante alega erro material quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, sustentando que o acórdão teria reduzido, indevidamente, o percentual anteriormente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em saber se houve erro material no acórdão ao majorar os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação em grau recursal, supostamente reduzindo o percentual anteriormente arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão foi claro ao aplicar corretamente o art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários fixados em primeiro grau em virtude do trabalho adicional realizado em sede recursal.

5. Não houve redução do percentual anteriormente arbitrado, mas acréscimo de 5% sobre o valor da causa, somando-se ao percentual de 10% fixado na sentença, totalizando 15%, conforme interpretação pacífica da norma processual.

6. Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, corresponde a acréscimo sobre o valor fixado na instância inferior e não implica redução do percentual original.

2.

Inexistindo erro material ou vício no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAPLAN CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
contra o acórdão que negou provimento à
Apelação Cível nº 0819161-63.2023.8.14.0301
, interposta pelo
Município de Belém
, em face da própria embargante.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora sustenta ser proprietária de apartamento no Edifício Lumini, em Belém, e que vem cumprindo com suas obrigações tributárias, tendo efetuado o pagamento do IPTU dos exercícios de 2020 a 2023. Alega que o Município de Belém, a partir do Decreto nº 84.739/2016, majorou a base de cálculo do IPTU mediante a aplicação do Fator de Correção referente ao Valor de Mercado (FCvm), sem amparo em lei, o que teria resultado em aumento indevido do tributo e tratamento anti-isonômico em relação a imóveis cadastrados antes da vigência do decreto.

A sentença de primeiro grau julgou
procedente
a ação para declarar a ilegalidade da incidência do FCvm sobre o imóvel da autora, anulando os lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2020 a 2023.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação, contudo, o recurso foi julgado improvido e a decisão
a quo
foi integramente mantida.

Face ao acórdão, a autora/recorrida, opôs os presentes Embargos de Declaração alegando erro material no julgado, quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, ao invés de majorar, o percentual teria sido erroneamente reduzido de 10% para 5%, contrariando o dispositivo da sentença de primeiro grau.

Pleiteia, assim, a correção do erro material, sem pretender reexame do mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Entretanto, não assiste razão à embargante. O artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que,
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”,
portanto, um acréscimo sobre o valor originariamente arbitrado.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Ao apreciar a apelação, o acórdão manteve a condenação e, em conformidade com o §11 do art. 85 do CPC, determinou a majoração dos honorários em 5% sobre o valor já arbitrado, resultando em um percentual global de 15% sobre o valor da causa, senão vejamos:

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em cinco por cento
, conforme a disciplina do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil (CPC).

(grifo meu)

Assim, a indicação do percentual majorado não representa minoração dos honorários, mas sim acréscimo em razão do labor recursal, exatamente como determina o diploma processual vigente.

Sob este prisma, não vislumbro razão aos aclaratórios, não havendo erro material a ser sanado, na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO, mantendo integra
o acórdão
aclarad
o
,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025